Tribunal: STF
Processo: HC 189479
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Habeas corpus. Processual penal. Latrocínio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 597.461, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio consumado). Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento
    3. Foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 597.461). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “violação do princípio da razoável duração do processo, visto que o ora requerente encontra-se recluso há mais de um ano e nove meses, e possui recurso de apelação pendente de julgamento há mais de um ano e oito meses”.
    5. Prossegue a impetração para alegar que “os pressupostos autorizadores da [...] medida cautelar encontram-se ausentes [...]”, destacando que o paciente possui residência fixa, “bons antecedentes criminais, conforme certidões negativas [...], não respondendo a nenhum outro processo (réu primário), não possuindo sequer um registro em sede policial [...]”. Ademais, aponta a Lei nº 13.964/2019, que “inovou na legislação processual penal alterando o art. 312, § 2º do CPP, o qual passou a exigir a demonstração de fatos novos ou contemporâneos como mais um pressuposto para a decretação da prisão preventiva”. Alega, contudo, que “a última decisão que manteve a prisão preventiva do Senhor Artur Gomes data de 11/12/2018, razão pela qual não satisfaz o pressuposto da demonstração de fatos novos e contemporâneos”. Ressalta, ainda, a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação nº 62 do CNJ, e afirmando que “a situação do ora requerente é considerada como prioridade em duas ocasiões: a primeira por estar recolhido em uma unidade com superlotação, e a segunda por estar com prisão preventiva decretada por mais de 90 dias”. 
    6. A defesa requer a “a restauração da liberdade do paciente e a determinação para que o juízo da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas conclua o julgamento do recurso de apelação interposto com a urgência que o caso requer”. Subsidiariamente, pleiteia “sejam [...] fixadas medidas cautelares diversas da prisão a fim de diminuir o fluxo do sistema carcerário e evitar a propagação do coronavírus [...]”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Ademais, o STF possui a orientação de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 103.330, Rel. Luiz Fux, RHC 116.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 116.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Na hipótese de que se cuida, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar os seguintes trechos da decisão impugnada: 
    “[...] cumpre frisar que as questões relacionadas aos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente foram recentemente analisadas por esta Corte quando do julgamento do procedimento conexo, RHC 117.854/AL. Na ocasião, concluiu-se que: ‘[n]o caso, a prisão preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, em concurso de agentes, desferiu tiros de arma de fogo contra as vítimas, vindo a ceifar a vida de uma delas, no intuito de roubar a motocicleta em que ambos os ofendidos trafegavam, mediante planejamento prévio, tentando se evadir após a prática criminosa.’ […]
    […]
    Acerca das pretensões remanescentes, ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. 
    Na hipótese, o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal (latrocínio consumado). A sentença foi publicada em 23/11/2018 (e-STJ, fls. 91-99) 
    Com a interposição do recurso, os autos do apelo subiram ao TJAL e foram distribuídos ao Desembargador Relator em 23/1/2019 (e-STJ, fl. 126). Após apresentação de parecer pela Procuradoria de Justiça em 21/2/2019 (e-STJ, fls. 127-130), os autos aguardam julgamento. 
    Com efeito, nos termos da orientação acima delineada, inexiste o alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso, seguindo o processo seu curso natural em segunda instância, sem teratologias no percurso. 
    […].” (Grifo acrescentado)
    12. Ademais, observo que a autoridade impetrada, além de recomendar celeridade, recomendou, “de ofício, ao Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 0700206- 96.2018.8.02.0070, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/19”. 
    13. A possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão conforme a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, acerca da pandemia do Covid-19, não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/AL e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator